Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736975-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO, COPERVALE ALIMENTOS S/A FALIDA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Data impetrado por ÁLVARO PEREIRA IACCINO e COPERVALE ALIMENTOS S/A contra ato do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, que teria se recusado a promover retificação de dados alegadamente incorretos, nos autos n.0704734-75.2023.8.07.0001. Os autos vieram conclusos em 9/9/2024 e, no despacho de ID 63863094, proferido em 10/9/2024, determinou-se a tomada de informações, seguida de manifestação da Procuradoria de Justiça. No evento de ID 63884649, o impetrante pugna pela revogação do despacho supracitado, “em observância ao disposto no art. 19 da Lei no 9.507/97, e o imediato julgamento da pretensão concretamente deduzida, na próxima sessão presencial do Conselho Especial”. O pedido não merece acolhimento. Conforme o art. 17 da Lei n. 9.507, que dispõe sobre o rito processual do Habeas Data, nos casos de competência do Tribunal de Justiça, cabe ao relator a instrução do processo. Como registrado linhas acima, em atenção ao aludido comando, foram solicitadas informações à autoridade coatora e determinou-se a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos exatos termos do art. 221 do RITJDFT, cujo teor é reproduzido a seguir: Art. 221. Distribuído o habeas data, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a solicitação de informações à autoridade impetrada para que as forneça no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Recebidas ou não as informações, os autos serão remetidos à Procuradoria Geral ou à Procuradoria de Justiça, para emitir parecer em igual prazo. § 2o Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que os levará para julgamento em mesa, na sessão subsequente. § 3o As decisões de mérito serão comunicadas às autoridades impetradas, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários. § 4o Após o registro, a cópia do acórdão será remetida às autoridades competentes. Sabe-se que o rito processual do habeas data é marcado pela celeridade. Há, inclusive, previsão normativa estabelecendo o julgamento prioritário. Confira-se: Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas-corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder de vinte e quatro horas, a contar da distribuição. No entanto, não se dispensa a adequada instrução processual (notificação do coator e manifestação do Ministério Público), como expressamente previsto no RITJDFT e assinalado pela doutrina. A propósito, assim lecionam Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Tanto nos habeas data de competência originária dos Tribunais quanto naqueles que lá chegarem por meio de recursos será obrigatório o parecer do Ministério Público” [In. Mandado de Segurança e ações constitucionais. 34 ed. atual. e ampl. Malheiros, 2012]. No mesmo sentido: (...) Justamente sob essa perspectiva deve ser compreendida a regra consagrada pelo art. 17 da Lei 9.507/1997, ao prever que, no caso de habeas data de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Só se pode entender que essa “instrução” seja na realidade a prática dos atos preparatórios para o julgamento, de forma que caberá ao relator da ação a notificação da autoridade coatora, a cientificação da pessoa jurídica de direito público e a intimação do Ministério Público como fiscal da lei. (...) [Neves, Daniel Amorim A. Ações Constitucionais, 2a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2013] Nesse descortino, considerando que ainda não constam nestes autos as informações da autoridade coatora ou a manifestação da Procuradoria de Justiça, INDEFIRO o pedido. Recebidas ou não as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Quanto à sustentação oral, deve o aludido pleito observar as disposições regimentais, oportunamente formulado perante a Secretaria do órgão julgador. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator